Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707933-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SAMUEL FREIRE SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DATA BASE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS INDEVIDO. 1. Na presente hipótese foi pleiteada por policial militar a promoção em ressarcimento de preterição para os postos de 2o Tenente, 1o Tenente, Capitão e Major, com o pagamento das diferenças remuneratórias a partir da data de cada promoção. 2. Nos autos do processo no 2001.01.1.054586-2 foi reconhecido equívoco na correção das provas realizadas pelo autor, alusivas ao concurso interno para admissão no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Administração Especialistas e Músicos (CHOAEM) realizado no ano de 2001. 2.1. Em razão do referido equívoco, o autor foi impedido de participar do CHOAEM finalizado no ano de 2002, o que postergou para data posterior a promoção para os postos de 2o Tenente, 1o Tenente e Capitão. 2.2. No caso em análise observa-se ter ocorrido o adequado reconhecimento da promoção, em ressarcimento de preterição, tendo sido considerado como paradigma para a data das aludidas promoções a situação de outros oficiais que realizaram o CHOAEM finalizado no ano de 2002. 3. Diante da ausência de conclusão de Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Administração, Especialistas e Músicos, não é possível a promoção do autor ao posto de Major à vista do não preenchimento dos requisitos previstos na Lei no 12.086/2009. 4. O acórdão proferido nos autos do processo no 2001.01.1.054586-2, que garantiu a adequada correção das provas de múltipla escolha do concurso interno para admissão no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Administração Especialistas e Músicos (CHOAEM) e assegurou aos prejudicados as diferenças remuneratórias decorrentes da preterição nas promoções no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, trânsitou em julgado no dia 20 de outubro de 2014. 4.1. No presente caso foi pleiteada, na esfera administrativa, a promoção em ressarcimento de preterição, no dia 18 de dezembro de 2014, o que afasta o transcurso do prazo prescricional para o caso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Distrito Federal invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 1o do Decreto 20.910/1932, suscitando a prescrição da pretensão deduzida pelo recorrido. Colaciona diversos julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, bem como ao alegado dissídio interpretativo, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no REsp 1809498/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009